Tribunal: STJ
Processo: 0013925-10.2024.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195927 - SP (2025/0020018-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA DECORRENTE DE
CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM BASE NO
DECRETO N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
1. O art. 1o, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao excluir o
indulto aos crimes hediondos e equiparados, inclusive tráfico de drogas,
não restringiu a natureza da pena decorrente dessa condenação, de modo
que a vedação abrange inclusive a pena de multa.
2. Tal compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico de
drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, pois essa conduta não figura entre aquelas elencadas no
inciso XVII do art. 1o do decreto em referência, além do que também não se
encontra abarcada pelo inciso I da norma em comento (não é equiparada a
crime hediondo).
3. Recurso especial improvido. Fixada a seguinte tese: o indulto previsto no
Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas
na forma do
e § 1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que
caput
abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado
com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial e fixar a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.336: "o indulto
previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA47975784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 88b85ec7-08a0-4512-a43b-0497d8fc0e11

na forma do
e §1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a
caput
pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47975784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 88b85ec7-08a0-4512-a43b-0497d8fc0e11

RECURSO ESPECIAL No 2195927 - SP (2025/0020018-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA DECORRENTE DE
CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM BASE NO
DECRETO N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
1. O art. 1o, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao excluir o
indulto aos crimes hediondos e equiparados, inclusive tráfico de drogas,
não restringiu a natureza da pena decorrente dessa condenação, de modo
que a vedação abrange inclusive a pena de multa.
2. Tal compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico de
drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, pois essa conduta não figura entre aquelas elencadas no
inciso XVII do art. 1o do decreto em referência, além do que também não se
encontra abarcada pelo inciso I da norma em comento (não é equiparada a
crime hediondo).
3. Recurso especial improvido. Fixada a seguinte tese: o indulto previsto no
Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas
na forma do
e § 1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que
caput
abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado
com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
,
Diego Carvalho de Oliveira
fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
a
Justiça de São Paulo exarado no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 0013925-10.2024.8.26.0071, assim ementado (fl. 40):
Documento eletrônico VDA47975781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: d3bd910a-86ba-4678-984d-82b60d882a18

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA
DE MULTA. VEDAÇÕES QUE SE RESTRINGIRIAM À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indeferimento da concessão do indulto da pena de multa ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) concessão do indulto da pena de multa, (ii)
satisfação dos requisitos, (iii) alegação de que a vedação relacionada aos crimes
impeditivos não caberia à sanção de caráter pecuniário.
3. Descabimento da tese.
4. Interpretação relacionada à pessoa do condenado, que se aplica a
qualquer espécie de pena.
5. Recurso desprovido.
Nas razões, o recorrente suscitou violação do art. 2o, X, do Decreto n. 11.846
/2023, aduzindo, em síntese, que é viável a concessão de indulto à pena de multa
imposta por condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois o perdão concedido à
pena de multa não se relaciona com o tipo de crime cometido, tampouco se já
(fl.
cumprida integralmente a pena privativa de liberdade concomitantemente imposta
62).
Oferecidas contrarrazões (fls. 70/73), o Tribunal de origem inadmitiu o
reclamo (fls. 77/78), sendo a referida decisão impugnada mediante agravo (fls. 83/97).
Nesta Corte Superior, o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, Presidente
da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, determinou a conversão
do agravo em recurso especial (fls. 167/168) e, após manifestação do Ministério
Público Federal, indicou o recurso como candidato para fins de afetação ao rito dos
repetitivos (fls. 187/190).
O Ministério Público Federal, ouvido na condição de
, opinou no
custos legis

sentido da afetação como recurso especial representativo (fl. 173):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONVERTIDO EM RECURSO
ESPECIAL.
AFETAÇÃO
COMO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA . ART. 256 DO RISTJ E ART. 1036 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INDULTO. ARTS. 2o E 8o DO DECRETO NATALINO DE 2023.
PENA DE MULTA IMPOSTA POR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 1o,
XVII, DO DECRETO No 11.846/2023. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS COM
FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO EVIDENCIADA. APELO
NOBRE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E
APRESENTA ARGUMENTAÇÃO ABRANGENTE SOBRE A MATÉRIA. PARECER
PELA
ADMISSÃO
DO
RECURSO
COMO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
Em julgamento concluído em
, a Terceira Seção acolheu a
15/4/2025
proposta de afetação ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao
256-X do RISTJ, nos termos do acórdão assim ementado (fl. 207):
Documento eletrônico VDA47975781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: d3bd910a-86ba-4678-984d-82b60d882a18

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DE INDULTO À PENA DE MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023,
1. Delimitação da controvérsia: definir se é possível a concessão de indulto à
pena de multa imposta por condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base
nos arts. 2o e 8o, ambos do Decreto n. 11.846/2023. 2. Afetação do recurso
especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 e ss. do
RISTJ, com determinação de providências.
Em nova manifestação, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 218/224).
A Defensoria Pública da União, na qualidade de
, manifestou-
amicus curiae
se pelo provimento do recurso e pela fixação de tese no sentido da possibilidade
de concessão de indulto à pena de multa imposta por condenação pelo crime de tráfico
de drogas, com base nos arts. 2o e 8o, ambos do Decreto-Lei n. 11.846/2023 (fls. 230
/234).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, a controvérsia objeto do presente recurso diz respeito
acerca da possibilidade de conceder indulto à pena de multa imposta por condenação
pelo crime de tráfico de drogas, com base nos arts. 2o e 8o, ambos do Decreto n. 11.846
/2023.
Ao rechaçar o pleito defensivo, a Corte de origem consignou o seguinte (fls.
42/43 - grifo nosso):
[...]
Sem razão, contudo.
,
Em momento algum, o art. 1o do Decreto Presidencial no 11.846/2023
referente aos delitos impeditivos da concessão dos benefícios de indulto e

comutação de penas, faz qualquer tipo de diferenciação entre penas privativas de
.
liberdade, restritivas de direitos ou de multa
Aplica-se, portanto, a qualquer
espécie de reprimenda, na medida em que se refere, como expressamente
disposto em seu caput, “às pessoas nacionais e migrantes”, independentemente
da pena que estejam a cumprir.
No mesmo sentido o entendimento desta Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal:
TJSP: “O Agravante pretende a concessão do indulto da pena de
multa, alegando que haveria apenas dois requisitos e, o art. 1o, do Decreto
Presidencial no 11.846/2023, não se aplicaria. Todavia, resta nítido no caput,
do art. 1o: 'O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às
pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido
condenadas', que engloba todos os casos e, no presente, o Agravante foi
condenado por crime de tráfico de drogas, cuja natureza se equipara a crime
hediondo, sendo que as vedações se encontram previstas nos incisos I e
XVII do referido dispositivo” (AEP no 0004174-61.2024.8.26.0309, 3a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. e p. em
).
24/06/2024

Documento eletrônico VDA47975781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: d3bd910a-86ba-4678-984d-82b60d882a18

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau.
[...]
Com efeito, a norma em referência – art. 1o, I e XVII, do Decreto
Presidencial n. 11.846/2023 –, ao vedar o indulto aos crimes hediondos e equiparados,
inclusive tráfico de drogas, não restringiu a natureza da pena decorrente dessa
, de modo que a vedação, a meu ver, abrange inclusive a pena de multa:
condenação
Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas
nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I - por crime hediondo ou
, nos termos do disposto na
equiparado
Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990;
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput
e no
, nos
e no
§ 1o do art. 33
art. 34 a art. 37
art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de
agosto de 2006.
Aliás, essa é compreensão que se extrai dos julgados mais recentes das
duas Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE
MULTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o, X, E 8o, AMBOS DO DECRETO N. 11.846
/2023. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A
HEDIONDO E INSUSCETÍVEL DE INDULTO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NO CENÁRIO ATUAL. APENADO QUE
AINDA CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE DO
TEMA 931/STJ.
Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.185.736/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846
/2023. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VEDAÇÃO À
EXTENSÃO
DO
INDULTO
À
PENA
DE
MULTA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO DECRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO
COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que manteve a
decisão de indeferimento do pedido de indulto natalino, formulado com base no
Decreto Presidencial no 11.846/2023, em relação à pena de multa imposta
cumulativamente à pena privativa de liberdade. O recorrente cumpre pena pelos
crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826
/2003), e a defesa alega que a hipossuficiência econômica do condenado deveria
permitir a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da multa. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico de
drogas impede a concessão do indulto natalino quanto à pena de multa, conforme
; e (ii) estabelecer se a comprovação de hipossuficiência
o Decreto no 11.846/2023
econômica do condenado poderia justificar a extinção da punibilidade pela pena de
multa sem o pagamento da mesma. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão do indulto
para condenados por tráfico de drogas, tanto para penas privativas de liberdade
conforme interpretação sistemática do art. 1o, incisos
quanto para a pena de multa,
I e XVII, que não limita a vedação às penas privativas de liberdade.
4. A interpretação sistemática do Decreto exige que todos os dispositivos
sejam aplicados de forma conjunta e harmônica, não permitindo extensão do
benefício a penas de multa para crimes excluídos do indulto, como o tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA47975781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: d3bd910a-86ba-4678-984d-82b60d882a18

5. A hipossuficiência econômica do condenado, por si só, não presume o
direito à extinção da punibilidade da pena de multa, especialmente sem
comprovação nos autos. O fato de ser assistido pela Defensoria Pública não
constitui prova suficiente de incapacidade financeira para arcar com a pena de
multa.
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao
vedar a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa,
quando há expressa vedação normativa, como no caso de condenações por tráfico
de drogas.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(REsp n. 2.165.758/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
17/12/2024
6/1/2025
Logo, o acórdão atacado não merece nenhum reparo.
Ressalto, no entanto que, para fins de fixação de uma tese, deve ser
ressalvada que essa compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico
de drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
, denominado costumeiramente de tráfico de drogas privilegiado, pois essa
/2006
conduta não figura entre aquelas elencadas no inciso XVII do art. 1o do decreto em
referência, além de que também não se encontra abarcada pelo inciso I da norma em
comento, já que não é equiparada a crime hediondo (HC n. 986.016/SP, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
29/4/2025
Assim, proponho a fixação da seguinte tese: o indulto previsto no Decreto n.
11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do
e §
caput
1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa
eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006).
Ante o exposto,
ao recurso especial e proponho a fixação
nego provimento
da tese acima.
Documento eletrônico VDA47975781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:57
Código de Controle do Documento: d3bd910a-86ba-4678-984d-82b60d882a18

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0020018-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.195.927 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00139251020248260071 10229278920218260071 139251020248260071
13925102024826007110229278920218260071
PAUTA: 05/06/2025
JULGADO: 05/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial e
fixou a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.336: "o indulto previsto no Decreto n.
11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e §1o do
art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente
cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006)", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) e Og Fernandes votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605155542515434092@
2025/0020018-4 - REsp 2195927
Documento eletrônico VDA47971688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/06/2025 17:42:25
Código de Controle do Documento: 9B1B5F98-03AD-4B65-9370-85D5628D6E8F